Tribunal: TCU
Processo: 037.654/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 468/2023-TCU-Plenário Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 14049/2020-TCU-Primeira Câmara , resolveu julgar irregulares as contas do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mãe do Rio e de Iracildo Cordeiro, condenando-os em débito e aplicando-lhes multa; considerando que neste momento o Sr. Iracirdo Cordeiro ingressa com recurso de revisão (R002, peça 100); considerando que, conforme exposto no exame preliminar efetuado pela AudRecursos, com o qual concordou o Ministério Público junto a esta Corte, a peça recursal apresentada contra o Acórdão 14049/2020-TCU-Primeira Câmara não preenche os requisitos específicos exigidos para a admissão de recurso de revisão, previstos nos incisos do artigo 35 da Lei Orgânica do TCU; considerando que o recorrente se limita, essencialmente, a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Iracirdo Cordeiro (R002, peça 100), e em determinar seja comunicado ao interessado o teor da presente deliberação, juntamente com reprodução do exame de admissibilidade efetuado pela AudRecursos e do parecer do Ministério Público. 1. Processo TC- Processo 037.654/2018-7 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Iracirdo Cordeiro (XXX.422.082-XX); Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mae do Rio (05.363.403/0001-19). 1.2. Recorrente: Iracirdo Cordeiro (XXX.422.082-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Pará. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Eric Felipe Valente Pimenta (21.794/OAB-PA) e Rodrigo Chaves Rodrigues (15.275/OAB-PA), representando Iracirdo Cordeiro. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.